Tribunal: TJMT
Processo: 1016790-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITARIA de no 0019947-12.2015.8.11.0041, ajuizada por WELLINGTON DA COSTA OLIVEIRA, homologou a proposta de honorários do expert nomeado pelo juízo.
Para tanto, a agravante defende a redução dos honorários periciais, que foram fixados na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que considera elevado e desproporcional à média geral e ao labor a ser realizado, consistente em mero exame médico de invalidez permanente.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor da agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito a decisão que determinou o pagamento de honorários do perito.
É que, no presente caso, observa-se que o valor dos honorários propostos pelo Expert, a princípio, afigura-se desproporcional ao labor a ser desenvolvido, o que poderá causar prejuízos na esfera patrimonial da recorrente.
Dessa feita, mostra-se prudente a suspensão da decisão agravada, até porque, em casos semelhantes, os honorários periciais são arbitrados em torno de R$ 1.000,00 (mil reais).
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, que obrigou a agravante ao pagamento dos honorários do perito nomeado pelo juízo.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.